Tribunal: TJDFT
Processo: 0728099-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO APÓS CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Transação realizada no curso da ação de execução, após citação, não acarreta necessariamente a extinção do processo, e sim a suspensão do feito pelo prazo de cumprimento da avença, ou diante da notícia de seu descumprimento.

2. Apelação conhecida e provida.